Tribunal: STF
Processo: HC 51499
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-16
Data de publicação: 1973-10-16

Ementa:
- Habeas corpus. Alegação que reclama aprofundado exame da prova. Seu não cabimento em habeas corpus. Recurso de ofício. Somente se entende revogado com a L. 5.726/71, subsistindo as condenações impostas, anteriormente, em recurso oficial. Habeas corpus indeferido.